Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712237-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGOSTINHO ANTONIO PINTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 28429464, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 35.713,13. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e para, no prazo de 60 dias, já computada a dobra legal, apresentar os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo credor AGOSTINHO ANTONIO PINTO no ID 25848428. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac